Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751658-79.2025.8.07.0000 AUTOR: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA REU: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Thesaurus Editora de Brasília Ltda - ME e pelo Centro Editorial e Multimídia de Brasília Ltda, na qual não foram apresentados os comprovantes de pagamento das custas processuais iniciais, tampouco o depósito prévio previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Os autores requereram a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, devidamente intimados para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, deixaram de apresentar tempestivamente documentos idôneos. O pedido foi, portanto, indeferido. Posteriormente, os autores insistiram na tese de insuficiência de recursos, juntando aos autos apenas declaração unilateral emitida pela sócia/administradora e por seu contador (Id. 79252156). Todavia, tais documentos não possuem força probatória suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira. É sabido que, para a concessão da gratuidade de justiça, exige-se a comprovação efetiva da alegada hipossuficiência, mediante documentos como extratos bancários recentes, declarações de imposto de renda, balanços contábeis ou outros meios que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência. A simples declaração unilateral não atende ao rigor exigido pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a presunção relativa da declaração de pobreza, mas condiciona sua eficácia à inexistência de elementos que a infirmem. Ademais, os autores não interpuseram recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, operando-se, assim, a preclusão temporal. Com isso, escoou o prazo para o recolhimento das custas processuais e do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, exigência expressa do art. 968, II, do CPC, que constitui pressuposto específico de admissibilidade da ação rescisória. O dispositivo legal acima mencionado é claro: – o autor deve depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja julgada improcedente. Além dos casos previstos no art. 330 do CPC, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput do artigo 968, II, do CPC. A ausência de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio configura vício insanável, que impede o regular processamento da ação rescisória. Trata-se de requisito de natureza objetiva e indispensável, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade da demanda. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Publique-se, registre-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora